Tribunal: TJBA
Processo: 8005787-98.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005787-98.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: ITAJIRA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): EMENTA AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU POR COBRANÇA VEXATÓRIA E POR OCULTAR DO JUÍZO A EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE QUITADO. APELO NÃO CONHECIDO ANTE A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PARTE QUE REPETE A CONDUTA E MAIS UMA VEZ NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO QUE REMETE A QUESTÕES SOBRE RECURSO INOMINADO E REGIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO DIALOGA COM A DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DO §1º DO ARTIGO 1.021 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE USO PROTELATÓRIO DE RECURSOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I – Cuida-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu de Apelação por manifesta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais estavam completamente dissociadas dos fundamentos da sentença extintiva. Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos e submeto o recurso interno ao Colegiado. II – A decisão monocrática não conheceu do apelo por constatar que a peça recursal não enfrentava os fundamentos da sentença de primeiro grau. O juízo a quo condenou o Banco réu com base na ocorrência de cobrança vexatória via WhatsApp e na ocultação de um acordo extrajudicial já quitado quando do ajuizamento do cumprimento de sentença. A Apelação, entretanto, abordou temas genéricos e não impugnou os fundamentos decisórios, razão pela qual o recurso não foi conhecido. III – O presente Agravo Interno reitera a conduta e, em vez de atacar o fundamento da decisão monocrática – a ausência de dialeticidade do apelo – apresenta razões recursais que mencionam a impossibilidade de julgamento monocrático de Recurso Inominado, violação ao regimento interno das Turmas Recursais do Estado da Bahia, cerceamento de defesa por ausência de inclusão em pauta e impossibilidade de sustentação oral, questões que não guardam a mínima pertinência com a decisão que se pretende reformar. IV - A ausência de congruência temática constitui vício insanável que impede o conhecimento do recurso, pois viola a norma do artigo 1.021, § 1º, do CPC: “§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” (Grifo aditado). V - A repetição da conduta temerária possibilita a fixação de multa por uso protelatório de recurso. Observado o elevado valor da causa, fixa-se advertência expressa ao Recorrente sobre eventual enquadramento de sua conduta em litigância de má-fé no caso de reiteração de resistência ao resultado do julgado, sem que o recurso vertical ou horizontal demonstre minimamente pertinência temática e plausibilidade jurídica. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8005787-98.2024.8.05.0103. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer do AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Relator - Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA